Tribunal: TCU
Processo: 016.633/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. ordenar, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, o registro com ressalva do ato de pensão civil de interesse da sra. Lucimar da Silva Rodrigues.